Tribunal: TJBA
Processo: 8027771-35.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027771-35.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: SANDRO ROGERIO LEITE DA SILVA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINSPEB. PRESCRIÇÃO LEGAL NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. APONTAMENTOS DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. ADMISSÃO DOS CÁLCULOS PROPOSTOS POR SANDRO ROGÉRIO LEITE DA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NA FORMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Juros moratórios e correção monetária em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, plenamente aplicável a tese firmada pelo STJ, no REsp nº 1.495.146-MG, a partir da decisão do STF, no RE nº 870.947/SE. São os parâmetros fixados pelo STJ: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido pelos exequentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027771-35.2019.8.05.0000, em que figuram como exequente SANDRO ROGERIO LEITE DA SILVA e como executado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em REJEITAR a impugnação à execução suscitada pelo Estado da Bahia, determinando que seja realizado o pagamento das parcelas relativas à Gratificação de Serviços Penitenciários devidos ao exequente, na forma dos cálculos mencionados e conforme julgamento do MS coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000. Sala de sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora